Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DOMICILIAR. LIMITAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo no agravo de instrumento, apenas para obstar, provisoriamente, a penhora de bens localizados na residência do primeiro agravante. Na origem, o juízo de primeiro grau, em fase de cumprimento de sentença, admitiu a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC, determinando, entre outras medidas, penhora domiciliar e bloqueios via SISBAJUD. Os agravantes sustentaram nulidade por ausência de intimação válida, impossibilidade de redirecionamento em razão de novação advinda de recuperação judicial, além de excessividade da medida constritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do agravo interno diante de alegada ausência de dialeticidade;
(ii) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para ampliar o efeito suspensivo a todos os capítulos impugnados no agravo de instrumento; e
(iii) examinar a legitimidade da aplicação da teoria menor do CDC para desconsideração da personalidade jurídica em face de sócio/administrador, mesmo diante de recuperação judicial de empresa originalmente no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é conhecido, pois os agravantes atacam de forma específica a decisão monocrática, buscando a ampliação do efeito suspensivo, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.
4. A decisão agravada confere tutela prudencial parcial com base na plausibilidade jurídica das alegações e no risco de dano grave, reconhecendo que a penhora domiciliar constitui medida excepcional que exige estrita observância da proporcionalidade.
5. A alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de patronos indicados encontra plausibilidade, conforme jurisprudência do STJ, mas eventual vício pode ser sanado na origem, não justificando a anulação da marcha processual no presente momento.
6. A preclusão do redirecionamento contra empresas submetidas à recuperação judicial, em razão da novação da dívida, também revela verossimilhança, nos termos dos arts. 59 da Lei 11.101/2005 e 360, I, do CC, mas não impede, por si, a responsabilização do sócio/administrador com fundamento na teoria menor do CDC.
7. A decisão monocrática adota medida proporcional e cautelosa ao suspender a penhora domiciliar sem antecipar o julgamento de mérito das demais alegações, preservando a efetividade e utilidade do recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A repetição de argumentos em agravo interno não impede seu conhecimento quando houver impugnação específica da decisão agravada.
2. A alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de patrono indicado exige demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
3. A novação da dívida em sede de recuperação judicial pode afastar o redirecionamento contra a pessoa jurídica, mas não impede, por si, a análise autônoma da responsabilidade do sócio/administrador à luz da teoria menor do art. 28, §5o, do CDC.
4. A penhora de bens localizados na residência do devedor constitui medida excepcional e deve ser suspensa quando presentes plausibilidade jurídica e risco de dano grave.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §§2o e 5o; 280; 281; 835, VI; 846; 995, parágrafo único. CDC, art. 28, §5o. CC, art. 360, I. Lei 11.101/2005 (LRF), art. 59.